Tribunal: TJES
Processo: 5012157-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012157-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APOIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: NORANEI GUERRA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012157-50.2021.8.08.0012

RECTES.: REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA., MÁRCIO DECOTT KOBI e APOIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA

RECDOS.: SANDRO AUGUSTO ROCHA e NORANEI GUERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. ILHA DE CONGELADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: Os requerentes ajuizaram Ação de Conhecimento informando que adquiriram uma ilha de congelados no valor de R$ 5.610,00 (cinco mil, seiscentos e dez reais), sendo que logo após a compra o produto apresentou uma série de problemas, não sendo resolvido pelo vendedor (Apoio Distribuição) nem pela empresa responsável pela assistência técnica (Refrimate). Buscam, assim, indenização a título de danos materiais referente ao valor da ilha adquirida, indenização pelo correspondente aos produtos que se deterioraram, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões nos ID’s 3137876 e 3137877.
2. Tese da parte requerida Refrimate e Marcio
: Em defesa, sustentam que durante a visita técnica foi constatado que o condensador da ilha de congelados estava bastante sujo, prejudicando seu uso regular, fato este que ocasionou os problemas relatados pelos autores. Apresentaram recurso inominado no ID 3137857.
3. Tese da parte requerida Apoio Distribuição
: Em defesa, reitera que o problema apresentado decorreu unicamente do uso correto e falta de manutenção preventiva do produto adquirido. Apresentou recurso inominado no ID 3137860.
4. Sentença
: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando as requeridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento da quantia de R$2.242,30 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando as requeridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento da quantia de R$5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez reais), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação. Determino que a ré proceda a retirada do aparelho da residência da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de se considerar abandono. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando as requeridas SOLIDARIAMENTE ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. JULGO A AUTORA NORANEI GUERRA CARECEDORA DA AÇÃO proposta, bem como DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, por faltar a requerente a legitimidade ativa ad causam”.
5. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido MARCIO DECOTT KOBI a mesma deve ser acolhida, posto que se trata de funcionário da assistência técnica, atuando apenas em nome e a mando desta. No mérito em si, tenho que restou comprovada a alegação autoral. Em relação ao vício da ilha de congelados, me chamou atenção o depoimento do técnico responsável pelo atendimento (Sr. Marcio), que destacou a existência de problemas no motor e, mesmo relatando que tal fato ocorreu por questões no próprio ambiente, ressalta posteriormente algumas trocas de gás, considerando que o equipamento não estava mantendo a temperatura ideal para funcionamento. Ou seja, ainda que supostamente exista a questão relacionada a problemas de limpeza do equipamento, é certo que o mesmo apresentava algum tipo de problema relacionado à manutenção da temperatura, sendo que os recorrentes não conseguiram atribuir unicamente aos autores a responsabilidade pelo vício do produto e, tratando-se de responsabilidade objetiva os mesmos somente não respondem se comprovada culpa exclusiva da vítima (art. 12, § 3º, III do CDC). Assim, correta a r. sentença que determinou a restituição, aos autores, do valor pago pelo equipamento, autorizando sua retirada pelos fornecedores. Nesse caso, como se trata de vício de fabricação, a assistência técnica não tem qualquer responsabilidade no reparo do dano, eis que não integra a cadeia de fornecimento do bem (não é fabricante ou revendedora), atuando apenas num segundo momento – tentativa de reparo. Todavia, no que se refere aos supostos prejuízos suportados por produtos que se deterioraram no expositor, observo que assiste razão aos recorrentes, considerando que os autores se limitaram a anexar notas fiscais (ID 3737683) de diversos itens, contudo, não foi comprovada a relação de causalidade com o ocorrido. A meu ver, tratando-se de prova de fácil produção os autores poderiam ter anexado fotografias dos produtos deteriorados e a nota fiscal correspondente aos novos itens adquiridos para substitui-los. Desta feita, afasto o pedido inicial para julgar improcedente o pedido neste sentido. Por fim, a compra de um produto defeituoso (típico caso que ocorreu com a ilha de congelados), cujo problema não é resolvido no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de imediato. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Da mesma forma, ao acionar a assistência técnica e esta não reparar o produto a contento, tal situação também é caracterizadora de falha na prestação dos serviços, e também causadora de abalo moral, face a angústia na demora e na não solução do problema. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. Assim, o valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e adequado, não ensejando enriquecimento sem causa do consumidor.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença prolatada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido MÁRCIO DECOTT KOBI, excluindo-o do polo passivo, nos termos do art. 485, VI do CPC. No mais, julgo improcedente o pedido inicial relativo ao ressarcimento da importância de R$ 2.242,30 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) e condeno apenas a requerida APOIO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA. ao pagamento da quantia de R$5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez reais). Permanece a r. sentença em seus demais termos. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento parcial dos recursos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)